Tribunal: TJPA
Processo: 0025402-24.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. ABSOLVIÃÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DA EFETIVA CORRUPÃÃO DO MENOR. REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou compreensÃ£o no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© de natureza formal, bastando a participaÃ§Ã£o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunÃ§Ã£o da conduta do rÃ©u imputÃ¡vel ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.Âº 8.069/90 â SÃºmula 500 do STJ. 2. A existÃªncia de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mÃnimo legal â SÃºmula 23 do TJ/PA.4. Ã perfeitamente cabÃvel a aplicaÃ§Ã£o do concurso formal quando o crime de roubo Ã© praticado contra marido e mulher, pois os bens jurÃdicos tutelados sÃ£o individuais.5. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0025402-24.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: VITORIO HENRIQUE COELHO LAMEIRA E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADO: DR. ALAN DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 - Súmula 500 do STJ.
2. A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23 do TJ/PA.
4. É perfeitamente cabível a aplicação do concurso formal quando o crime de roubo é praticado contra marido e mulher, pois os bens jurídicos tutelados são individuais.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
VITORIO HENRIQUE COELHO LAMEIRA E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de: MAICO - 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa; e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com pena final somada de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado; e VITORIO - 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa; e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com pena final somada de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial em resumo, que no dia 25.10.2015, por volta de 23:00h, os acusados, na companhia de menor adolescente, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas Afonso Messias Cavalcante de Souza e Wyara Kapprytti Santana Botelho, em via pública, tendo-lhes subtraído o veículo VW/FOX 1.6 PRIME GIL ANO/MODELO 2012, COR PRATA DE PLACA OFS5371. Os meliantes abordaram as vítimas quando elas chegavam em casa, cada um portando uma arma de fogo, e levaram o veículo, vindo a colidir o automóvel em uma residência após perseguição de viatura de polícia que foi acionada logo após a subtração, razão pela qual foram presos em flagrante delito. Por tais condutas, os acusados foram incursos nos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

Às fls. 116/142, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, os Réus recorreram às fls. 143/146, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; a redução da pena para o mínimo legal; e a exclusão do concurso formal.

Às fls. 165/179, constam contrarrazões ao recurso.

Às fls. 184/201, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Às fls. 202/203, a DP requereu a realização de perícia no preso nominado como LEANDRO SIQUEIRA LEITÃO, posto que a pessoa que responde por esse nome sofreu assalto em 03.12.2012 e teve seus documentos subtraídos e quando foi retirar certidão de antecedentes criminais atestou a existência desta ação penal, sendo prejudicado em inúmeros sentidos.

Consta às fls. 232/241, consta perícia realizada na pessoa presa por esse processo criminal e identificada civilmente como MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, razão pela qual às fls. 266 foi ordenada a substituição do nome do Réu e todos os assentos processuais para sua verdadeira identidade, após chancela da D. Procuradoria de Justiça (fls. 264/265).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de: a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; a redução da pena para o mínimo legal; e a exclusão do concurso formal.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

In casu
, foi juntado às fls. 07 - IP, a cópia da certidão de nascimento da menor adolescente, que comprova sua idade no momento dos fatos, e a adolscente de 16 anos foi processada junto à 4ª Vara da Infância e Juventudade desta Comarca, inclusive encaminhada a mídia do depoimento da menor na referida Vara, tornando inadmissível que a defesa venha a alegar que não está autenticada a cópia da certidão de nascimento supracitada, sem que nenhuma alegação de falsidade tenha sido levantada a respeito do referido documento. Diante desses fatos, entendo que este rigor de forma não deve ser levado em consideração sem argumentos concretos que levantem suspeita contra o documento e demais termos do processo.

Assim, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, configurado está o tipo penal do art. 244-B do ECA.

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

No que tange ao
pedido de exclusão do concurso formal de crimes no roubo qualificado
, em razão das vítimas serem marido e mulher, não encontra substrato legal algum tal pleito da defesa, já que o fato do crime de roubo ser praticado contra mais de uma vítima, mesmo que da mesma família, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena, pois os bens juridicamente protegidos são individuais e abarcam o direito à liberdade, integridade física e patrimônio. Nesse sentido:
¿2. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal.¿
(STJ - AgRg no REsp 1009998/RS, Ministro Og Fernandes, DJ 02.08.2011).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo para o mínimo legal
, por entender que os três vetores negativados pela magistrada o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:
¿
LEANDRO SIQUEIRA LEITÃO
:

(leia-se Maico Fernando dos Santos Pinheiro)
(I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO 1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com menor e seu comparsa, utilizando de grave ameaça, subtraíram das vítimas, os seus bens. Veja-se que na situação, o acusado LEANDRO portava a arma de fogo, enquanto que o VITORIO dirigiu o veículo, sendo que foram agressivos na abordagem das vítimas, desferindo xingamentos durante a ação. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a abordagem da vítima, amedrontando-a excessivamente e ofendendo-a com palavras de baixo calão. Além disso, durante a perseguição policial, houve troca de tiros com a polícia, e fugiram com o carro de uma das vítimas, em alta velocidade, andando na contramão, colocando terceiros em risco, tanto que acabaram por chocar o veículo na casa de um terceiro. 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, ultrapassam os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que o veículo da vítima foi abalroado durante o crime, que gastou cerca de R$ 8.000,00 para reparar o veículo e não tinha seguro e era utilizado no seu trabalho, sendo que ficou sem o veículo por cerca de 1 mês. 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA para cada crime de roubo. 2ª FASE Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante. Reduzo a pena em 1 ANO E 15 DIAS E 10 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado ter confessado, nos termos do art. 65, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 5 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 132 DIAS-MULTA, para cada crime de roubo. 3ª FASE Presentes duas causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS, 11 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO E 176. DIASMULTA para cada crime de roubo. Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário. CONCURSO DE CRIMES Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/6, conforme fundamentação desta sentença, pelo que torno definitiva a pena do crime de roubo majorado em 8 ANOS, 1 MÊS e 6 DIAS DE RECLUSÃO E 352 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). Lembrando que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP.
VITORIO HENRIQUE COELHO LAMEIRA
(I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO 1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com menor e seu comparsa, utilizando de grave ameaça, subtraíram das vítimas, os seus bens. Veja-se que na situação, o acusado LEANDRO portava a arma de fogo, enquanto que o VITORIO dirigiu o veículo, sendo que foram agressivos na abordagem das vítimas, desferindo xingamentos durante a ação. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a abordagem da vítima, amedrontando-a excessivamente e ofendendo-a com palavras de baixo calão. Além disso, durante a perseguição policial, houve troca de tiros com a polícia, e fugiram com o carro de uma das vítimas, em alta velocidade, andando na contramão, colocando terceiros em risco, tanto que acabaram por chocar o veículo na casa de um terceiro. 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, ultrapassam os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que o veículo da vítima foi abalroado durante o crime, que gastou cerca de R$ 8.000,00 para reparar o veículo e não tinha seguro e era utilizado no seu trabalho, sendo que ficou sem o veículo por cerca de 1 mês. 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA para cada crime de roubo. 2ª FASE Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante. Reduzo a pena em 1 ANO E 15 DIAS E 10 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado ter confessado, nos termos do art. 65, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 5 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 132 DIAS-MULTA, para cada crime de roubo. 3ª FASE Presentes duas causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS, 11 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO E 176. DIASMULTA para cada crime de roubo. Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário. CONCURSO DE CRIMES Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/6, conforme fundamentação desta sentença, pelo que torno definitiva a pena do crime de roubo majorado em 8 ANOS, 1 MÊS e 6 DIAS DE RECLUSÃO E 352 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). Lembrando que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP.¿

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que os vetores analisados foram claros na demonstração da negatividade: no que tange à
culpabilidade
, diante da maior agressividade na conduta, o que não é inerente ao crime, como se pode constatar em inúmeros outros processos crimes de roubo; as
circunstâncias do crime
também não foram inerentes à conduta, já que houve troca de tiros, e os meliantes estavam em alta velocidade no veículo roubado trafegando na contramão, o que poderia ocasionar lesões graves a outros bens jurídicos; e as
consequências do crime
também se afastaram da normalidade, já que os Réus abalrroaram o veículo roubado gerando prejuízo às vítimas de mais de R$-8.000,00, sendo que elas não tem muitas posses e usavam o carro para o trabalho.

Em sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias-multa, ou seja, entre os graus mínimo e médio.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

11